Tribunal: TJDFT
Processo: 0731639-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos etc. Conflito de competência figurando como suscitante o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga e suscitado o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo suscitado que assim decidiu: "Cuida-se de pedido de guarda formulado por KATIA PATRICIA BARRA SOUZA FOGUIET em desfavor de SYLVER LUTHER NGUEFACK FOGUIET referente ao menor LUCAS LUTHER FOGUIET SOUZA. Em consulta ao sistema, verifiquei que a parte autora ajuizou ação de divórcio cumulada com guarda, processo 0714745-14.2024.8.07.0007, perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em que foi determinada emenda a inicial para que a parte autora optasse pelo procedimento de divórcio ou de guarda, sob pena de indeferimento da inicial. Referido juízo utilizou como fundamento que a cumulação das referidas ações tem comprometido a tramitação razoável do processo, em inobservância ao princípio da celeridade processual, pois o divórcio tem tramitação rápida por ser direito potestativo, já quando há conflito entre os genitores sobre a guarda e a regulamentação de visitas, usualmente se mostra necessária a realização de prova técnica. Com a devida vênia, entendo que inexiste óbice na legislação processual para a cumulação dos pedidos conforme requerido pela autora, ao contrário, o art. 327 do CPC prevê que é lícita a cumulação, em um único processo, contra a mesma parte requerida, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, como é o caso da ação de divórcio cumulada com guarda. Além disso, em relação à rápida tramitação do processo de divórcio, é plenamente possível a prolação de decisão parcial de mérito. Nesse sentido é o seguinte entendimento deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. ALIMENTOS. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 327 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para excluir os pedidos de alimentos, guarda e regulamentação de visitas, de modo que o processo passasse a tramitar apenas como divórcio c/c partilha de bens. 2. Não é possível em grau revisional a apreciação de pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. O artigo 327 do Código de Processo Civil permite a cumulação de pleitos em face do mesmo réu, desde que observados os requisitos ali elencados, quais sejam, a compatibilidade entre eles, a competência do juízo e a adequação do procedimento, podendo ser adotado o procedimento comum, na hipótese de procedimentos diversos. 4. Admite-se a cumulação de pedidos referente a alimentos, guarda e regulamentação de visitas no bojo do divórcio, porquanto favorece à rápida solução do litígio, em observância aos princípios orientadores da prestação jurisdicional, dentre os quais, se ressalta: a celeridade, a economia, a instrumentalidade e a razoável duração do processo. 5. Admitida a cumulação de pedidos, é possível ao juiz o julgamento parcial de mérito, na forma do art. 356 do CPC, de forma que, estando uma das matérias aptas para julgamento, não haja a postergação até que a causa esteja integralmente madura. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido”. (Acórdão 1342021, 07021025020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei Desse modo, a parte autora ajuizou nova ação de guarda que foi equivocadamente distribuída a este juízo. Isso porque há prevenção do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que primeiro conheceu do pedido de fixação de guarda ora reiterado, nos termos do art. 286, inciso II, do CPC. Assim, RECONHEÇO A PREVENÇÃO e determino a imediata redistribuição dos autos ao juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Taguatinga/DF. MAGÁLI DELLAPE GOMES Juíza de Direito". Recebendo os autos o Juízo suscitante assim expôs o conflito de competência: "Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Sirvo-me do presente expediente para, com fundamento no artigo 8°, I, “f”, da Lei no 11.697/2008 e no artigo 66, II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, dirigir-me a Vossa Excelência e suscitar conflito negativo de competência quanto aos autos de no 0714886-33.2024.8.07.0007, pelos motivos a seguir dispostos: Cuida-se de ação de guarda c/c regulamentação de visitas proposta por KÁTIA PATRÍCIA BARRA SOUZA FOGUIET em desfavor de SYLVER LUTHER NGUEFACK FOGUIETL, distribuída aleatoriamente ao juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Em 26 de junho de 2024 fora proferida decisão na qual se determinou o declínio da competência para o presente juízo, ao argumento que havia sido distribuida inicialmente a ação de divórcio c/c partilha, guarda e visitas sob o no 0714745- 14.2024.8.07.0007 O primeiro ponto de discordância quanto ao declínio da competência está relacionado à ingerência do referido juízo no entendimento exposado na decisão proferida nos autos de no 0714745-14.2024.8.07.0007, pela qual se determinou a emenda à inicial, a fim de que a parte optasse pelo prosseguimento da ação de divórcio c/c partilha ou guarda c/c visitas. Em verdade, a discordância quanto ao teor da decisão caberia à parte autora, a qual cumpriu a determinação de forma premente e optou pelo prosseguimento da ação de divórcio. O segundo ponto a ser considerado é que, a despeito do entendimento do juízo suscitado quanto a possibilidade de cumulação de pedidos, a experiência desta magistrada na condução de processos na presente Vara de Família demonstra, de forma clarividente, que admitir a cumulação pode sim implicar na demora da prestação jurisdicional dada a divergencia probatória ao se tratar de partilha e guarda Admitir tal cumulação implica, de forma direta, a ofensa ao princípio da efetivade da prestação jurisdicional e da celeridade. Nesse diapasão, visto que houve a determinação de emenda à inicial por este juízo em ação, tendo a autora optado pelo prosseguimento da ação de divórcio, a qual não possui qualquer dependência com a ação de guarda, suscito o presente conflito negativo de competência, pugnando para que seja conhecido e que, após seu regular processamento, seja declarado como competente para processar e julgar a ação de guarda o Juízo Suscitado. Sendo o que me cumpria aduzir, apresento a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos. GILSARA CARDOSO BARBOSA FURTADO Juíza de Direito". A um primeiro e provisório exame designo o Juízo 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (suscitante) para conhecer e decidir as medidas urgentes. Em exame preliminar reconheço a possibilidade de conexão imprópria, ou por afinidade, tratando-se de conflito dentro do mesmo núcleo familiar, com possível extinção do vínculo conjugal que gera disposição quanto a guarda de filhos e alimentos, e seria contraproducente que litigassem em juízos diversos. Some-se a isto a possibilidade de sentença apenas no divórcio, prosseguindo-se nos demais conflitos, seja na mesma ação, seja em autos apensos. Nesse sentido transcrevo trecho de decisão monocrática no proc. N. 0703665-74.2024.8.07.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator Desembargador Teófilo Caetano: "[...] nos autos da ação de divórcio c/c guarda e regulamentação de visitas, que anteriormente manejara, fora determinada a emenda da petição inicial para que fosse excluído o pedido de fixação de alimentos, restando afastada a conexão ou continência entre as lides individualizadas, patenteando que são distintos os objetos das demandas. De seu turno, almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido para que seja reconhecida a incompetência do Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina para processar e julgar a ação de alimentos ou, alternativamente, ?que seja determinada a suspensão da tramitação do processo que versa exclusivamente sobre os alimentos até o julgamento do incidente de alienação parental nos autos da ação de divórcio, partilha e fixação de guarda na Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina?. Alfim, objetiva a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição se subsiste conexão entre a ação de divórcio c/c guarda e regulamentação de visitas no 0713353-79.2023.8.07.0005, manejada pelo agravante em desfavor da genitora dos filhos comuns, em trânsito perante a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina, e a ação de alimentos subjacente ? processo no 0713976-46.2023.8.07.0005 -, ajuizada pelos filhos menores em desfavor do agravante, em curso perante a 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina. Pontuado o objeto do agravo, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Como é cediço, por emergir de expressa previsão legal, a conexão, consubstanciando regra de direcionamento processual, cujo fim precípuo é a economia processual e a prevenção da prolação de decisões conflitantes resolvendo processos distintos que guardem liame material por encartarem causa de pedir ou pedido idênticos, está delineada no artigo 55[4] do estatuto processual civil. Ocorrendo a identificação alinhada, é recomendável a reunião dos processos de forma a ser prevenida a prolação de decisões conflitantes causando perplexidade às partes e afetando a autoridade do Judiciário, consoante recomenda o art. 58[5] do mesmo diploma processual. Comentando sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni[6] pontuara o seguinte, confira: ?A conexão é um nexo de semelhança entre duas ou mais causas ou ações. O artigo em comento limita-se a conceituar apenas uma espécie de conexão (conexão própria simples objetiva), não abarcando outros casos de conexão. Persiste, no direito brasileiro, a possibilidade de reconhecer-se a conexão fora dos casos do caput do art. 55, CPC. Já se decidiu que ?a conceituação legal admite certo grau de maleabilidade no exame dos casos concretos pelo juiz, à luz do critério da utilidade da reunião dos processos como forma de evitar a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis sob o ponto de vista prático? (STJ, 1.a Turma, REsp 594.748/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.08.2006, DJ 31.08.2006, p. 201). A conexão própria simples objetiva verifica-se quando entre duas ou mais ações há identidade de causa de pedir ou de pedido (imediato e mediato). A conexão pode ser própria ou imprópria. Há conexão própria quando há semelhança entre causas ou ações; imprópria, quando existem duas ações ou causas diferentes, mas que dependem total ou parcialmente da resolução de questões idênticas. A conexão própria subdivide-se em simples ou qualificada. A conexão própria simples pode ser subjetiva (art. 56, CPC) ou objetiva (art. 55, CPC). A conexão própria pode ser qualificada por acessoriedade (art. 61, CPC), por prejudicialidade, por reconvenção, por garantia ou por compensação. Tanto a conexão própria como a imprópria podem dar lugar à reunião dos processos (art. 55, § 3.o, CPC). O órgão jurisdicional não tem o dever de reunir as causas conexas. Trata-se de faculdade judicial.? Alinhadas essas premissas instrumentárias, do cotejo dos elementos coligidos apreende-se que as ações individualizadas pelo agravante estão enlaçadas por inexorável vínculo conectivo. Com efeito, na ação de divórcio c/c regulamentação e guarda de menores almeja o agravante que seja estabelecida a guarda compartilhada dos filhos comuns, fixando-se como lar de referência dos infantes a residência do genitor[7]. Em contrapartida, na ação de alimentos subjacente, sustentam os agravados que residem com a genitora, necessitando do auxílio financeiro do agravante para o custeio de suas necessidades materiais básicas. Fica patente, pois, a existência de conexão a enlaçar as ações. Como cediço, a prestação alimentar depende da definição se o genitor, acionado na ação de alimentos, efetivamente não terá a guarda dos filhos nem ao menos o lar de referência, em sendo estabelecida a guarda compartilhada dos infantes. Inviável, portanto, que as questões estejam submetidas a juízos diversos, diante da flagrante similitude de causas de pedir e objeto, ainda que não sejam idênticas. Com efeito, não pode o mesmo núcleo familiar ter os dissensos pertinentes à educação e alimentos dos filhos submetidos a juízes distintos diante da possibilidade de resoluções contraditórias. Ainda que inexistisse o vínculo, não soa razoável que subsistam ações envolvendo questões familiares pertinentes ao mesmo núcleo familiar transitando em juízos diversos, diante do latente risco de resoluções dissonantes, o que atrai, de qualquer sorte, a incidência do disposto no §3o do artigo 55 do CPC. Na hipótese, o arbitramento da verba alimentar terá como parâmetro a aferição das necessidades dos filhos menores, estando sujeito, ademais, à definição do regime de guarda e de convivência a ser firmado, inclusive porque demanda o genitor a guarda dos infantes. Ora, as questões afetadas ao valor dos alimentos e qual genitor deverá arcar com essa verba, serão definidas de acordo com a guarda e do regime de visitas que será estabelecido, ficando patente o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso as ações sejam resolvidas separadamente. Assinale-se, por oportuno, a conveniência instrumental de reunião dos feitos, porquanto será comum a prova a ser produzida nas lides individualizadas, pois terá por objeto a aferição da capacidade financeira dos genitores, das condições dos pais para o exercício da guarda e das necessidades materiais dos menores e sua rotina. Não soa consoante os princípios orientadores do processo que as ações tramitem sob juízos diversos. De modo parentético, apenas à guisa de formação do raciocínio, consubstancia verdadeiro truísmo que a conexão e a continência não encerram critérios de definição da competência, mas de modificação da competência relativa com gênese na segurança jurídica, destinando-se a otimizar o trânsito processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes resolvendo ações enlaçadas por vínculo material comum ou objeto (CPC, art. 55). A junção de lides conexas ou continentes, nessas hipóteses, destina-se, pois, a prevenir a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias afetando o decoro do Judiciário e irradiando perplexidade aos jurisdicionados e, justamente por prestar obséquio a estes primados, é que o estatuto adjetivo previra, no §3o do artigo individualizado, a possibilidade de se amalgamar feitos nos quais, a despeito de inexistência de conexão, sobeje possível a extração de prognose no sentido de se vislumbrar risco à edição de provimentos judiciais eivados de dissonância ou contradição acaso suas resoluções se deem de modo apartado. Destarte, tendo em mente que a derradeira ação ajuizada ? ação de alimentos ? sujeita-se à definição de quem efetivamente exercerá a guarda ou qual será o lar de referência dos infantes em sendo estabelecida guarda compartilhada ?, sobeja inexorável a subsistência de situação a legitimar a reunião das lides, porquanto patente a necessidade instrumental de se reuni-las, a fim de se conspurcar possíveis perplexidades jurídicas defronte eventual solução do que restara postulado na ação divórcio e guarda c/c fixação de regime de visita e do pedido deduzido na ação de alimentos subjacente. Salienta-se novamente, a título meramente ilustrativo, que, ainda que se pudesse cogitar da insubsistência de conexão, subsiste atualmente a regra do §3o do artigo 55 do CPC, legitimando, ainda que afastado o liame, a reunião dos processos. Demais disso, deve ser observado que a reunião das lides individualizadas não encerrará nenhum prejuízo aos litigantes nem ofensa ao princípio do juiz natural, contribuindo, ao invés, para que lhes seja conferida resolução encadeada para os conflitos que germinaram da lide alimentar e da ação de guarda c/c regime de visitas. [...]". Prossiga-se no incidente, dispensadas as informações, ouvindo-se o Ministério Público. Brasília, 08 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator